Tribunal: TJES
Processo: 5002972-82.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002972-82.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME SEMIABERTO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Guilherme Lima de Oliveira, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada em razão de suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II, do Código Penal e art. 244-B do ECA. Sustenta-se a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, sua incompatibilidade com o regime semiaberto imposto na sentença condenatória, excesso de prazo da custódia e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Pede-se a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva, com eventual substituição por cautelares do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea; (ii) analisar se há incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença; (iii) avaliar se há excesso de prazo na prisão preventiva ou possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação suficiente, destacando a gravidade concreta da conduta e a violência empregada no crime, em consonância com a jurisprudência do TJES e do STJ.

4.

A alegação de incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto restou superada, tendo em vista a transferência do paciente para unidade prisional compatível, esvaziando a tese de descompasso entre prisão cautelar e regime de cumprimento da pena.

5.
Não se verifica excesso de prazo, pois a instrução processual foi concluída e já houve expedição de guia de recolhimento provisória, o que afasta qualquer mora processual injustificada.

6.

A aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP mostra-se inadequada diante da fundamentação específica que justifica a segregação preventiva, baseada na necessidade de garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito e na periculosidade evidenciada pelo modus operandi.

2. A fixação de regime semiaberto não impede a manutenção da prisão preventiva quando ausente ilegalidade ou descompasso fático.

3. A conclusão da instrução criminal e a expedição da guia provisória afastam alegação de excesso de prazo na prisão cautelar.

4. A presença de fundamentos concretos justifica a inaplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316 e 319; CP, art. 157, § 2º, II; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC 100210027833, Rel. Des. Willian Silva, j. 18.08.2021; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 08.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002972-82.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE: GUILHERME LIMA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

GUILHERME LIMA DE OLIVEIRA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal de
S
erra/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
, que o coacto encontra-se preso, em razão de violação ao artigo 157, § 2º, II do Código Penal e do art. 144-B da Lei nº 8.069/90.

Sustenta a incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva com a condenação com o regime semiaberto, ante a justificação genérica da sentença.

Alerta para o excesso de prazo da prisão preventiva, vez que o paciente se encontra preso há mais de 367 dias.

Aduz ainda, a ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, bem como sustenta a possibilidade de substituição pro medidas cautelares.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Relembro, de início, que o cárcere preventivo é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Em cotejo ao processado, verifico que
o magistrado, no ato de manutenção da preventiva (ID 41777401), trouxe os seguintes apontamentos para justificá-la:

“
(...) Na hipótese, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, foi devida e suficientemente fundamentada, não havendo, até o presente momento, qualquer fato novo a ser enfrentado, suficiente para alterar o teor daquela decisão.

Assim,
ao contrário do alegado pela defesa, fazem-se presentes os requisitos e fundamentos da prisão preventiva, principalmente em razão do modo empregado na ação delituosa, bem como o grau de reprovabilidade da conduta, ante a violência empregada.

Ressalto ainda, que não sobreveio aos autos alteração na situação fático processual e tampouco foram trazidos documentos que pudessem ensejar uma reconsideração da custódia cautelar do acusado.(...)”.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial desta E. Corte, que reconhece a gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO CAUTELAR. HOMICIDIO. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. EXTREMA FRIEZA. EVASÃO DO DISTRITO DE CULPA. ORDEM DENEGADA.

1.
A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, constitui circunstância que legitima a prisão processual, notadamente para assegurar a ordem pública.
Precedentes. Soma-se isso ao fato de que o paciente, em tese, foi encontrado pelos policiais de malas prontas, prestes a se evadir do distrito de culpa.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210027833, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)

Sendo assim, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência pátria.

A natureza do cárcere que atualmente é aplicado ao paciente é processual e se ampara nos requisitos
“
fumus comissi delicti e periculum libertatis”
.
Uma vez preenchidas tais exigências, perfeitamente cabível o enclausuramento preventivo e, consequentemente, sua manutenção.

No que tange à possibilidade de sua substituição pelas medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP. Nesse diapasão:

[...] 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Verifica-se que o paciente já foi transferido para unidade prisional compatível com o regime semiaberto, restando superada a alegação de incompatibilidade da custódia com a condenação imposta, razão pela qual resta prejudicada a análise do pedido com base no princípio da homogeneidade ou eventual descompasso entre a prisão provisória e o regime de cumprimento de pena.

Ademais, quanto à alegação de excesso de prazo na prisão cautelar, observa-se que a instrução processual já foi concluída, inclusive com a expedição de guia de recolhimento provisória (ID 64195983 dos autos originários), circunstância que evidencia a superação da fase de formação da culpa e afasta o argumento de desídia ou mora estatal injustificada, o que inviabiliza o reconhecimento de constrangimento ilegal por essa razão.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)